Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO A tentativa de intimação da agravada petrobras distribuidora s/a foi infrutífera. O agravante forneceu novo endereço em petição sob ID 25874334. À Secretaria para o reenvio do A.R. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006